Tribunal: TJBA
Processo: 8067730-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067730-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO FERNANDES Advogado(s): EVERSON TARCISIO DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GRANDE LAPSO ENTRE AS FASES DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato participante de concurso público, visando a obtenção de uma ordem que determine a notificação pessoal para exames pré-admissionais, em razão do longo lapso temporal entre as fases do certame e a comunicação dos atos apenas através do Diário Oficial do Estado, que impossibilitou o seu conhecimento sobre a convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a violação ao princípio da razoabilidade, ao se realizar a convocação apenas através do Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do Certame e a convocação para fases subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando os ensinamentos jurisprudenciais e as regras do Edital do Concurso, não se mostra razoável exigir do candidato que verifique diariamente as publicações relativas ao certame, por mais de um ano desde a homologação do resultado final. 4. Em atendimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, face ao grande lapso temporal entre as fases do certame, deveria a Administração promover a convocação do candidato através de comunicação pessoal, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida. ____________ Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2016, DJe 01/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017; TJBA, MS 8152116-94.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJBA, MS 8071945-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 23/10/2025, DJe 30/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA